Tribunal: CARF
Processo: 10880.914788/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914788/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.079 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
ERGOMAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
ESCRITURADOS
EM
OUTROS PERÍODOS DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente podem ser objeto de compensação com débitos do sujeito passivo os
créditos do IPI, escriturados no trimestre-calendário a que faz referência a
Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade ante o Despacho Decisório da fl.
4, emitido eletronicamente em 04/04/2013 pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo (SP), que analisou o PER/DCOMP
no 01635.90223.160812.1.1.01-8021, referente ao pedido de ressarcimento do saldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914788/2013-51
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914788/2013-51

credor do IPI do 4o trimestre de 2011, e compensações a ele vinculadas, nos seguintes
termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 14.932,72
- Valor do crédito reconhecido: R$ 14.932,72
O valor do crédito solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
12733.73599.180912.1.7.01-4438
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
01635.90223.160812.1.1.01-8021
Devidamente cientificada, a interessada manifesta sua inconformidade pelo
arrazoado das fls. 5/7, firmado por seu procurador habilitado nos autos, conforme
segue:
04 - Ocorre, no entanto, que o Despacho Decisório apresenta equivoco
evidente, o qual pode ser facilmente demonstrado.
A conclusão do Despacho Decisório leva em conta a compensação que teria
sido feita pela Requerente, segundo o entendimento do Agente Fiscal, pelos seguintes
valores:

Verifica-se que a compensação desses montantes resulta no saldo negativo
(supostamente devedor) de R$ 156.935.16.
Essa demonstração, que fundamenta o despacho Decisório esta equivocada. A
demonstração correta é a seguinte como demonstrado na página 2 da declaração de
compensação 1273373599.180912.1.7.01-4438 onde consta Per/Dcomp inicial e
último 01635.90223.160812.1.1.01-8021 a 41588.57670.210812.1.1.01-7589:
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914788/2013-51

Constata-se que a verificação feita pelo Agente Fiscal deixou de levar em conta
a existência dos pedidos de ressarcimento objeto do PER/DCOMP

Considerando-se
o
referido
pedido
de
ressarcimento,
regularmente
apresentado, os saldos se equivalem e inexistem valores a serem cobrados da
Requerente, a qualquer titulo que seja.
Portanto, conforme é plenamente possível se demonstrar, houve equívoco no
trabalho de verificação fiscal, do qual resultou no Despacho Decisório igualmente
equivocado.
05 - Em face do exposto, considerando-se a situação de fato decorrente dos
pedidos de ressarcimento apresentados regularmente pela Requerente, serve a
presente para requerer seja provido o teor da presente Manifestação de
Inconformismo, para o fim de determinar-se a reforma integral do despacho decisório
respectivo, convalidando-se, assim, as compensações promovidas.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS ESCRITURADOS EM
OUTROS PERÍODOS DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente podem ser objeto de compensação com débitos do sujeito passivo
os créditos do IPI, escriturados no trimestre-calendário a que faz referência a
Declaração de Compensação.
Cientificada decisão de piso, a Recorrente apresentou recurso voluntário,
alegando, em síntese apertada que (i) o pedido de ressarcimento foi elaborado em atendimento à
normatização vigente, respeitando-se o limite de 1 (um) trimestre, inexistindo formulação de
pedido de ressarcimento compreendendo 2 (dois) ou mais trimestre; e (ii) ofensa ao princípio da
razoabilidade.
É o relatório.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914788/2013-51

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a fiscalização homologou parcialmente o
pedido de compensação formulado pela Recorrente registrado sob o número
12733.73599.180912.1.7.01-4438, considerando que houve utilização de créditos escriturados
fora do trimestre-calendário. É o que se extrai da decisão recorrida:
As informações complementares da Análise de Crédito disponível no endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item
"PER/DCOMP-Despacho Decisório", alusivas ao despacho decisório em questão,
revelam no “Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI)” que os
créditos foram inteiramente certificados não havendo glosas.
Igualmente, o “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”
revela que o saldo credor apurado é aquele pleiteado, o que resultou no
reconhecimento integral do crédito, não havendo sobre este litígio.
A inconformidade diz respeito à homologação parcial da DCOMP
12733.73599.180912.1.7.01-4438, vinculada ao pedido de ressarcimento.
A interessada alega que vinculou referida DCOMP também aos PER
10460.87449.200812.1.1.01-3922 e 41588.57670.210812.1.1.01-7589, o que se
confirma na consulta ao sistema CPERDCOMP conforme telas abaixo:
(...)

Porém, cumpre salientar que somente podem ser objeto de Declaração de
Compensação os créditos do IPI, escriturados no trimestre-calendário. Como no caso
da DCOMP em apreço foi informado como trimestre-calendário o 4o trimestre de
2011, somente os créditos escriturados no referido trimestre poderiam ser objeto de
compensação com débitos do sujeito passivo.
Registre-se, ainda, que foi assinalado na DCOMP o campo “Informado em
outro PER/DCOMP”, implicando que: i) o campo “Valor Passível de Ressarcimento
Apurado no Documento Inicial” deveria ter sido preenchido com o valor do saldo
credor de IPI, passível de ressarcimento, apurado no último período de apuração do
trimestre-calendário a que se refere o crédito objeto do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento; ii) o campo “Valor Disponível do Crédito Após Utilização” deveria
ter sido preenchido com o valor do crédito do IPI remanescente, isto é, com o valor
original do crédito passível de ressarcimento apurado no documento original,
deduzido dos valores que foram utilizados para abatimentos de débitos de períodos de
apuração posteriores e dos créditos que já foram objeto de pedido de ressarcimento
e/ou compensação estornados na sua escrita fiscal, ou seja, o valor informado neste
campo não poderia ser superior ao informado no campo “Valor Passível de
Ressarcimento Apurado no Documento Inicial”; e iii) o campo “Valor do Pedido de
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914788/2013-51

Ressarcimento” deveria ter sido preenchido com o valor do crédito do IPI com o qual
o contribuinte desejaria ser ressarcido, valor este que estava limitado ao informado
no campo “Valor Disponível do Crédito Após Utilização Anterior”. Note-se que
nenhum dos referidos campos de preenchimento foi preenchido por ter sido informado
erroneamente tratar-se de crédito presumido do IPI. Assim resta correto o despacho
decisório.
Por fim, registre-se que o Pedido Eletrônico de Ressarcimento objeto do
Despacho Decisório é o referente ao 4o trimestre de 2011 e, como os demais pedidos
se referem aos 1o e 2o trimestres de 2012, não são aqui passíveis de análise, uma vez
que não são objeto de apreciação nestes autos.
A Recorrente, por sua vez, alega que o pedido de ressarcimento foi elaborado em
atendimento à normatização vigente, respeitando-se o limite de 1 (um) trimestre, inexistindo
formulação de pedido de ressarcimento compreendendo 2 (dois) ou mais trimestre.
De início, constatasse que as alegações da Recorrente não se prestam para
contrapor as telas anteriormente citadas, as quais demonstraram indubitavelmente que o
contribuinte utilizou créditos dos 1o e 2o trimestre-calendário de 2012 para pagamento de
débitos objeto do DCOMP 12733.73599.180912.1.7.01-4438 atinente somente ao 4o trimestre de
2011, ferindo, por consequente as regras ditadas na IN 900/2008, a saber:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica,
serão utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita
fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
(...)
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no
trimestre calendário, após efetuadas as deduções na escrituração fiscal.
Nos termos da norma em regência, extrai-se que o pedido ressarcimento somente
poderá trazer créditos referentes a um único trimestre-calendário. Como no caso da DCOMP em
apreço foi informado como trimestre-calendário o 4o trimestre de 2011, somente os créditos
escriturados no referido trimestre poderiam ser objeto de compensação com débitos do sujeito
passivo, portanto, correto o despacho decisório e a decisão recorrida, a qual tomo como minhas
razões de decidir.
Por fim, não há ofensa ao princípio da razoabilidade, considerando que a
fiscalização obedeceu os ditames previstos na norma sob análise e, indeferiu o pedido realizado
pela Recorrente que deixou de cumpri-los, não se tratando, como pretende o contribuinte, de
mera obrigação normativa que pode ser superada para atender seus interesses.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914788/2013-51

José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital